Tribunal: STF
Processo: MS 33668
Classe: MS
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-06-19
Data de publicação: 2017-06-19

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DA CORREGEDORIA NACIONAL DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE VACÂNCIA DE SERVENTIA. ANÁLISE DA SEQUÊNCIA DE EVENTOS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO IMPÕE O RECONHECIMENTO DA DECADÊNCIA. DECURSO DE MAIS DE 120 DIAS PARA O AJUIZAMENTO DO WRIT. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. Os demandantes não podem ressuscitar, diante de uma nova provocação da Administração Pública, a todo e qualquer instante, o início do prazo decadencial para o ajuizamento do mandado de segurança. Precedentes: MS 23.528, Min. Rel. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe 22/08/2011; RMS 21.491, Min. Rel. Carlos Velloso, Segunda Turma, DJ 19/02/1993.



    2. A decisão do Conselho Nacional de Justiça apontada como ato coator tem por fito reafirmar entendimento anterior do órgão, em respeito à coisa julgada administrativa, de sorte que descabe a alegação de renovação do prazo decadencial para impetração de mandado de segurança.



    3. In casu, a decisão do Corregedor Nacional de Justiça, exarada em 08.05.2013, que consolidou o pronunciamento administrativo a respeito da controvérsia, é que poderia constituiria o ato coator impugnável, de modo que a impetração do presente mandamus em 18/06/2015 é, inevitavelmente, alcançada pela decadência. Precedentes: MS 27.098 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 10/12/2015; MS 21.356, Min. Rel. Paulo Brossard, Tribunal Pleno, DJ 18/10/1991.



    4. A manifestação de corregedoria local, em sentido divergente a entendimento fixado pelo Conselho Nacional de Justiça não tem, por si só, o efeito automático de desconstituir decisão do órgão de controle da atividade administrativa, financeira e disciplinar da Magistratura.



    5. Agravo interno a que se nega provimento.